Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ofício enviado pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 16236475), cujo conteúdo informa o indeferimento da impugnação aos cálculos deste precatório interposta pelo Distrito Federal. Diante do indeferimento, determino o prosseguimento regular do feito. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto